Tribunal: TJDFT
Processo: 0738703-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738703-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SEBASTIAO BURITI REU: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO PABLO LORENA D E S P A C H O Intime-se o autor para, no prazo de cinco (5) dias, efetuar o depósito da importância de cinco por cento (5%) sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, inciso II, do CPC, sob pena de não conhecimento da ação. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator